Tribunal: STJ
Processo: 0801476-72.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953335 - AL(2025/0201304-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA SILVANIA DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
. FALTA DE PERTINÊNCIA
SÚMULA N. 283/STF
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56442356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: af36793c-9d6f-4c29-b0fb-42e594ddf9b2

6. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
III. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: af36793c-9d6f-4c29-b0fb-42e594ddf9b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953335 - AL(2025/0201304-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA SILVANIA DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FALTA DE PERTINÊNCIA
SÚMULA N. 283/STF.
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 9929ef54-db60-4c91-9a49-8b4555a4697f

6. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
III. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 487-500) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 479-483) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma não incidir a Súmula n. 284 do
STF no caso, pois "expôs todos os fatos e fundamentos de sua irresignação, na
medida em que rebateu fundamentadamente cada um dos termos arguidos nas
decisões do Tribunal
, permitindo assim, a exata compreensão da controvérsia
a quo
levantada" (fl. 489).
Reitera a alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ.
Argumenta com a impossibilidade de incidência das Súmulas n. 283 e 284
do STF no caso em análise.
Por fim, requer o sobrestamento e o desmembramento do feito.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 504-514).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento do feito.
Conforme destacado na decisão ora recorrida, eventual discussão acerca da
validade do acordo celebrado entre as partes deve ser objeto de ação própria.
No mais, a insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 479-483):
Documento eletrônico VDA55851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 9929ef54-db60-4c91-9a49-8b4555a4697f

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 378-
380).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte ora recorrente,
em julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 204):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
BRASKEM. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A
PERDA DO OBJETO DA DEMANDA E EXTINGUIU O PROCESSO
PARA UM DOS AUTORES DA AÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO
REALIZADO ENTRE AS PARTES. RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÕES DE QUE O ACORDO NÃO ABRANGE AS
INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS; DE QUE O ACORDO FOI
IMPOSTO DE FORMA COMPULSÓRIA; DE QUE EXISTE
CLÁUSULA LEONINA NO ACORDO E DE QUE A RENÚNCIA AO
DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OFENDE O
DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA, À MORADIA, À
INDENIZAÇÃO DEVIDA E À DIGNIDADE HUMANA. NÃO
ACOLHIMENTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ACARRETA PERDA
DO OBJETO. JURISPRUDÊNCIA NESSE SENTIDO. PEDIDO DE
FIXAÇÃO DA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O
VALOR DA CAUSA EM FAVOR DE CADA MORADOR ENVOLVIDO
OU, CASO O JUÍZO AD QUEM NÃO ENTENDA PELA RETENÇÃO
DA
INTEGRALIDADE
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO DE 5%. NÃO PROVIMENTO.
EVENTUAIS
LESÕES
DECORRENTES
DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E SEU PATRONO DEVEMSER
DISCUTIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 242-249).
No recurso especial (fls. 215-229), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a recorrente apontou:
(i) ofensa ao
do CPC, reclamando de suposta omissão na decisão
art. 1.022
recorrida,
(ii) violação dos arts. 14, § 1°, da
e 186 e 927 do CC,
Lei n. 6.938/1991
sustentando que, no caso concreto, o acordo celebrado nos autos da ação
civil pública não abrange as questões de direito requeridas na presente ação
individual de danos morais,
(iii) afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC, afirmando a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado, e
(iii) contrariedade aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC,
no que diz respeito à violação do contrato de prestação de serviços
celebrado entre o ora agravante e seu patrono.
Contrarrazões apresentadas (fls. 267-299).
No agravo (fls. 385-391), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial. Foi requerido também o sobrestamento do feito,
com base nos Temas n. 923 e 625 do STJ.
Contraminuta apresentada (fls. 400-409).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA55851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 9929ef54-db60-4c91-9a49-8b4555a4697f

Inicialmente, rejeita-se o pedido de sobrestamento formulado no agravo em
recurso especial, tendo em vista que a determinação de suspensão
decretada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do representativo
de controvérsia do Tema n.
restringiu-se às ações indenizatórias
923/STJ
individuais decorrentes da exploração da jazida de chumbo no Município de
Andrianópolis (PR), não se aplicando ao presente caso. Ademais, eventual
discussão acerca da validade do acordo celebrado entre as partes deve ser
objeto de ação própria.
No mais, o recurso não especificou as questões consideradas omissas,
limitando-se à alegação genérica de que "alguns dos vícios apontados não
a quo
foram sanados pelo Tribunal
, o que evidencia a ocorrência da violação
" (fl. 218). É pacífico o entendimento desta Corte
ao
do
art. 1.022
CPC/2015
de que o recurso especial que suscita negativa de prestação
jurisdicional nos termos do
do CPC, sem indicar precisamente o
art. 1.022
ponto que supostamente estaria omisso, contraditório, obscuro ou com erro
material, é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação da
Súmula n. 284/STF.
Quanto ao acordo, o Tribunal de origem consignou, com base nos elementos
fático-probatórios, que houve a quitação de todos os direitos dele
decorrentes.
A Corte de origem concluiu assim que "a transação realizada acarretou a
" (fl. 245).
perda do interesse no prosseguimento da demanda
A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois dependeria
da análise do acervo fático-probatório, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, a insurgência quanto à existência de cláusula leonina não se
sustenta.
Note-se que a agravante alegou a necessidade de ser arbitrada indenização
por dano moral, considerando a existência de cláusula leonina que garantiria
à BRASKEM S.A. uma vantagem desmesurada (arts. 421 e 424 do CC e 51,
I e IV, do CDC). Tal argumento está dissociado do contexto dos autos, tendo
em vista que o TJAL entendeu que, apesar da alegação de que as cláusulas
não puderam ser negociadas, consta expressamente do acordo que as
partes estavam devidamente representadas por advogado ou defensor
público.
Dessa forma, há discrepância entre as razões recursais e os fundamentos
dos arestos recorridos, o que impede o conhecimento do especial, ante a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de violação do contrato de
prestação de serviços da ora agravante com seu patrono, a Corte de origem
consignou que "eventuais lesões decorrentes da relação contratual
estabelecida entre a parte agravante e os seus patronos devem ser
" (fl. 248).
discutidas em ação própria
Contudo, no recurso especial, a recorrente sustenta tão somente a violação
dos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC, visto que "é
necessário resguardar os direitos e prerrogativas do presente advogado, o
a quo,
que claramente foi violado pelo D. Colegiado
ao não fixar a retenção
" (fl. 227).
de honorários frente a extinção do feito
Por conseguinte, a parte não impugnou fundamento do acórdão recorrido,
apresentando alegação dissociada do decidido. Incidem as Súmulas n. 283
e 284 do STF.
Ressalta-se ainda que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a
alegação de eventual lesão na relação contratual entre a parte e seu patrono
deve ser suscitada em ação própria.
Nesse sentido, confiram-se os acórdãos proferidos em casos análogos:
Documento eletrônico VDA55851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 9929ef54-db60-4c91-9a49-8b4555a4697f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
AÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ACORDO ENTABULADO
NA ESFERA FEDERAL. INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COISA JULGADA. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
NULIDADE DA AVENÇA. AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES.
RESERVA DE HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não prospera a alegada violação do
do CPC, uma vez
art. 1.022
que deficiente sua fundamentação. A recorrente limitou-se a alegar,
genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os
pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das
teses recursais não analisadas. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A coisa julgada decorrente do acordo entabulado e homologado em
juízo inviabiliza a reiteração de ação para o mesmo propósito, o que
conduz à extinção do processo. Precedentes.
3. Concluindo a Corte de origem pela existência de coisa julgada,
resultante de acordo homologado na esfera federal e que abrangeu
danos materiais e morais, a reversão do julgado para adotar
entendimento diverso - no sentido da inexistência de fixação de
valores a título de danos extrapatrimoniais - demandaria reexame do
acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por
supostos vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de
ação própria, conforme jurisprudência desta Corte.
5. "Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa
aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 2.157.064/AL,
Seção, DJe de
.
27/11/2024)
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.733.935/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Não se conhece da alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a
indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios,
obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo
aplicável a Súmula 284 do STF.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da abrangência do
acordo firmado, da existência de interesse de agir e da retenção de
honorários, no caso concreto, exige a incursão na seara probatória
dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não
pode ser desconsiderado o acordo celebrado entre as partes, sob
Documento eletrônico VDA55851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 9929ef54-db60-4c91-9a49-8b4555a4697f

pena de ofensa a ato jurídico perfeito, de forma que eventual
reconhecimento de vício de consentimento depende do ajuizamento
de ação própria. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. O entendimento desta Corte Superior é de que, em havendo conflito
entre as partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários
contratuais deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.721.476/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

A agravante insiste na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos embargos de
declaração, mas, em momento algum, indicou, nas razões do recurso especial, quais
seriam, efetivamente, tais vícios (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no caso a
Súmula n. 284 do STF.
Acerca da alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, o Tribunal de origem, apreciando a irresignação,
asseverou que (fls. 206-207):
[...] o agravante celebrou acordo nos autos do cumprimento de sentença da
Ação Civil Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 3o Vara Federal de
Maceió, conforme documentos (certidão de objeto e pé) colacionados às fls.
dos autos originários, nos quais constam expressamente que
1515/1516
ambas celebraram instrumento particular de transação extrajudicial,
submetido à homologação judicial por aquele Juízo, nos termos do
, do NCPC.
art. 487, inciso III, b

Portanto, a Corte local afastou expressamente a tese de que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral. Rever os fundamentos do
decidido exigiria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Ainda, o TJAL concluiu pela inexistência de cláusula leonina no acordo
celebrado entre as partes. Nesse contexto, consignou que, "embora alegue que não
pôde negociar as cláusulas do acordo, consta que as partes estavam devidamente
representadas por advogado ou defensor público" (fl. 245).
Entretanto, a parte recorrente não apresentou, na petição do recurso
especial, impugnação direta e específica a tal fundamento, limitando-se a defender a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado.
Documento eletrônico VDA55851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 9929ef54-db60-4c91-9a49-8b4555a4697f

Assim, a pretensão é obstada pela Súmula n. 283 do STF.
Além do mais, o TJAL considerou que o pleito referente à necessidade de
fixação e retenção de percentual a título de honorários contratuais trata-se de matéria
alheia àquela discutida nos autos, devendo ser tratada em ação própria.
A falta de pertinência temática entre os fundamentos do acórdão recorrido e
o comando normativo dos dispositivos legais apontados como descumpridos revela
deficiência na fundamentação recursal. Em tal circunstância, aplica-se ao caso a
Súmula n. 284 do STF.
Ademais, ao contrário do sustentado pela parte agravante, a jurisprudência
desta Corte consolidou-se no sentido de que "Cabe ao recorrente discutir, em ação
própria, a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu
patrono" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
REsp n. 2.157.064/AL,
DJe de
.
27/11/2024)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA AGRAVANTE.
[...]
5. O entendimento desta Corte Superior é de que, em havendo conflito entre
as partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais
deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.721.476/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Desse modo, é de se manter a impossibilidade de análise do contrato
advocatício celebrado entre a parte e seu patrono, tendo em vista a incidência da
Súmula n. 83 do STJ no presente caso.
Por fim, quanto à alegação de necessidade de desmembramento do feito
(arts. 4o e 113, § 2o, do CPC), essa tese não foi apresentada nas razões do recurso
especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não pode ser
apreciada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 9929ef54-db60-4c91-9a49-8b4555a4697f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.335 / AL
Número Registro: 2025/0201304-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07078101920218020001 08014767220248020000 08084685420218020000 7078101920218020001
8014767220248020000 8084685420218020000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA SILVANIA DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA SILVANIA DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA56428246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: c7e39544-df93-45a9-8285-adfed7c0751a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: c7e39544-df93-45a9-8285-adfed7c0751a